Tribunal: TJMT
Processo: 1013514-40.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013514-40.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 452.147.351-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira demonstrou a existência e a legitimidade do débito que originou a negativação, afastando a alegação de inexistência de contratação; e (
ii
) saber se a condenação da parte autora por litigância de má-fé foi adequada, considerando suas alegações iniciais e o conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, sendo inadmissível exigir do devedor prova de fato negativo (Art. 373, I, CPC).

4. A instituição financeira comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito por meio de faturas detalhadas de cartão de crédito com histórico de uso e pagamentos, relatório de aprovação e desbloqueio do cartão, e comprovante de renegociação da dívida com parcelas pagas.

5. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, são admissíveis como prova da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios e não impugnados especificamente, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e artigo 411, inciso III, do CPC.

6. A condenação por litigância de má-fé é devida quando a parte altera a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, o que ocorreu diante das negativas reiteradas da autora frente às robustas provas documentais apresentadas pelo banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de declaração de inexistência de débito, a apresentação de telas sistêmicas e outros documentos unilaterais pela instituição financeira, quando corroborados por histórico de uso, pagamentos e renegociação da dívida, e não especificamente impugnados, é prova suficiente da existência da relação contratual e da legitimidade do débito. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, diante de provas robustas que demonstram a existência e legitimidade de um débito, insiste em negar a contratação e a dívida, alterando a verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2o e 3o, 373, I, e 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TURMA RECURSAL CÍVEL, Súmula 50. TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, Súmula 34.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013514-40.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: MARIA FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA FERREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) possui conta
no

b
anco
reclamado
, aberta por foto e documentos pessoais; b) não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu e muito menos utilizou cartão de crédito; c) ao tentar abrir crediário, foi impedida devido a negativação no valor de R$

310,83,
referente ao
contrato
n
o

160705752; d) nunca solicitou, recebeu ou desbloqueou cartão de crédito, e obteve quaisquer empréstimos em seu nome; e) tentou solucionar o equívoco administrativ
amente
, mas foi ignorada; f) admite envio de foto e documentos para abrir conta digital, sem solicitar/receber/utilizar cartão de crédito ou fazer empréstimos; g) a instituição financeira cometeu ilícito pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de dívida de cartão de crédito não solicitado/utilizado. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da
parte

r
eclamada
ao
pagamento de indenização por
dano moral; c) a
exclusão dos seus dados
dos
cadastros
de proteção ao crédito.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o banco reclamado apresentou
defesa
alegando que a
parte

reclamante
abriu conta corrente e contratou cartão de crédito, depois firmou renegociação de dívida e houve pagamentos reiterados;
b
) o banco apresentou telas de sistema, relação de pagamentos, comprovantes de contratação da renegociação em meio eletrônico;
c
) o acervo documental apresentado com a defesa não foi desconstituído por prova em contrário;
d
) a contratação dos produtos financeiros informados pelo reclamado
ocorreu de forma regular
;
e
) a apresentação de cadastro eletrônico
e telas sistêmicas, quando confirmada por outros meios, emana suficiente força probante para impedir a anulação do negócio ou responsabilização civil;
f
) não houve boletim de ocorrência ou relato de fraude ao banco;
g
) a
parte

reclamante
não impugnou e desconstituiu as provas apresentadas com a defesa;
h
) os motivos apresentados satisfazem o encargo probatório d
a parte
reclamad
a
, confirmando a relação jurídica e a originalidade do débito;
i
) a
parte

reclamante
deliberadamente afirmou em Juízo fatos que sabia não ser verdadeiros, incorrendo em litigância de má-fé
. Ao final
,
condenou
a parte
reclamante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorre em equívoco ao afirmar que não trouxe elementos mínimos para demonstrar seus argumentos sobre a conta salário; b) os documentos apresentados pela
parte
rec
lamante

foram
enviados apenas para abertura de conta, e já informou possuir conta; c) não contratou nenhum cartão de crédito ou empréstimo com a
parte
rec
lamada
, e não foi juntado nenhum contrato assinado; d) as telas sistêmicas e extratos unilaterais não comprovam vínculo contratual específico referente aos débitos
negativados
; e) não se admite presumir a validade de uma relação jurídica a partir de supostos pagamentos ou recargas não reconhecidos, que podem decorrer de uso indevido de dados ou fraude; f)
as
telas sistêmicas e extratos sem contrato não são suficientes; g) a ausência de contrato assinado (físico ou digital), comprovante de entrega do cartão, código de rastreamento, AR, ou outro meio idôneo de prova da contratação e uso dos serviços impõe o reconhecimento da inexistência da dívida; h) a sentença desconsiderou a inexistência de prova da contratação do serviço que originou a negativação; i)
as
telas sistêmicas são provas
unilaterais que podem ser preenchidas de forma conveniente, não sendo hábeis a comprovar a relação jurídica ou
sua
responsabilidade; j) a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e a ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação de serviço; k) a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo
; l) a condenação por litigância de má-fé é incabível, pois exerceu seu direito de ação de boa-fé; m) não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois possui apenas restrições posteriores, não anteriores. Requereu o provimento do recurso para reforma
r
a sentença
, julgar procedentes os pedidos iniciais,
afasta
ndo
a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50//: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou faturas detalhadas do cartão "PONTO FRIO" (
5253.XXXX.XXXX
.9241 e
5253.XXXX.XXXX
.5588) com histórico de uso e pagamentos de 2014 a 2020 (ID/PJe2 314016887,
p
ág
s
. 1
/
176), além de um relatório de cartão de crédito que indica a aprovação, abertura em 21/12/2013 e desbloqueio em 15/2/2018 via "CAIXA DA AGÊNCIA" (ID/PJe2 314016888,
p
ág
s
. 1
/
8).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: 1) histórico de pagamentos regulares do cartão de crédito de 2014 a 2020; 2) relatório de cartão de crédito com data de aprovação, abertura e desbloqueio via agência; e 3) comprovação de renegociação da dívida em 10/2/2021, com duas parcelas pagas (ID/PJe2 314016890).

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)
”

No caso, a parte reclamante

alegou na inicial que não contratou o cartão de crédito e desconhecia o débito, bem como a renegociação da dívida.

Contudo, a parte reclamada

apresentou provas documentais robustas que demonstram a existência da dívida, o uso do cartão e a renegociação com pagamentos, conforme detalhado no tópico anterior.

As negativas reiteradas da parte reclamante, diante de tal conjunto probatório, configuram a conduta de alterar a verdade dos fatos, prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 314017858),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025